Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703760-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO ADELAIDE SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE DE SOUZA ADELAIDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória e individual de sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, declinou da competência da Vara de Querência, MT, município onde o recorrente reside. Em suas razões, o recorrente sustenta que o recurso é cabível, eis que, considerando que a decisão agravada decidiu sobre competência, a postergação do exame do pleito em sede de sentença tornaria prejudicado o exame da questão jurídica ora em debate. Argumenta que incumbe ao consumidor a escolha do foro de processamento da ação, ressaltando que a demanda foi instaurada no foro do domicílio da sede do Banco do Brasil, em observância ao art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Sustenta que o valor das custas não constitui critério para afastar a faculdade conferida à parte, no que tange à competência territorial. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a continuidade do feito na 6a Vara Cível. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para declarar a competência do Juízo a quo para processar a demanda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos processuais que poderão advir ao agravante no caso de prosseguimento do feito no juízo declinado. Contudo, não obstante seja provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a tese recursal venha ser acolhida pela egrégia 4a Turma Cível[1], a argumentação expendida pela parte agravante para justificar o afirmado risco de dano também se presta para obstar a determinação de prosseguimento do processo no juízo declinante (risco de dano inverso). Daí porque, concedo, em termos, a tutela de urgência, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] Consoante reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, além de constituir faculdade do consumidor o foro de ajuizamento da execução individual de sentença coletiva no seu domicílio ou do devedor, obsta-se a declinação, de ofício, de competência territorial.